Tribunal: TJDFT
Processo: 0732387-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA BASE DO CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA RETROATIVA A DATA DA APOSENTADORIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DE 09/12/2021.RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. Verifica-se que a sentença reconheceu o direito da parte autora a conversão do auxílio alimentação em pecúnia, determinado a correção monetária a partir de novembro/2019, entendendo que para fins de correção monetária, deve-se observar o princípio da actio nata, ou seja, momento em que a autora tomou ciência que o valor depositado foi pago a menor. Esse não é o entendimento das Turmas Recursais, uma vez que a correção monetária de diferenças salariais não pagas e, não prescritas, deve retroagir à data em que deveriam ter sido originalmente repassadas, em 06/09/2018, sob pena de enriquecimento sem causa do Distrito Federal. Precedente: (Acórdão 1608310, 07093768020228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2. Isenção de imposto de renda. Conforme Súmula 136 do Superior Tribunal de Justiça: "O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda.". Tal determinação é o que tem sido aplicado nas decisões deste Tribunal, conforme precedentes, que se destaca: (...) O caráter indenizatório da verba recebida a título de licença prêmio não usufruída impede a incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária, independente de demonstração de que o gozo da licença não ocorreu por necessidade do serviço. A presunção é em favor do servidor. Precedentes." (Acórdão 558408, 20100020147508MSG, Relator: SANDRA DE SANTIS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 10/1/2012, publicado no DJE: 24/1/2012. Pág.: 57); (Acórdão 1315461, 07609115320198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1323553, 07326357520208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1295787, 07075161520208070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Correção monetária. Deverá ser aplicado o IPCA-E e os juros que corrigem a caderneta de poupança até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, que ocorreu em dezembro.
4. RECURSO DA PARTE AUTORA E DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E PROVIDOS. Sentença reformada.